Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722193-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDECARD S/A APELADO: BRASILIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME DESPACHO Inclua-se o feito em pauta de julgamento telepresencial, no qual há a oportunidade de sustentação oral e acompanhamento do julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator